Tribunal: TJDFT
Processo: 0747440-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747440-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Decisão tomada na qualidade de substituto regimental do Relator, Desembargador JAMES EDUARDO DE OLIVEIRA, que se encontra afastado. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA, contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, determinou a inclusão da Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. como terceira interessada e designou audiência de conciliação. O recorrente impugna a seguinte decisão: "Diante da manifestação da devedora (id. 254572652), DETERMINO a inclusão como Terceiro Interessado, da empresa QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18, a quem compete, também, realizar a reativação do plano de saúde do credor, independentemente de pagamento da mensalidade. A inclusão, contudo, não retira da Bradesco a obrigação de cumprir o título executivo judicial, nem mesmo lhe retirará as penalidades aplicáveis para o descumprimento. A alegação posta de que o credor estaria inadimplente (10 parcelas) é objeto de análise posterior, como já consignado nos autos. Ademais, não é possível que a Bradesco exija o pagamento de sua contraprestação, sem que preste efetiva e ininterruptamente o serviço. INTIME-SE a Terceira Interessada para, em 5 dias, tomar ciência dos autos e promover à imediata reativação do plano de saúde, sob pena de multa. Confiro à presente decisão força de mandado de intimação. Defiro o requerimento do credor (id. 254364197), para que a audiência seja realizada de forma híbrida, considerando-se que é pessoa com deficiência e está atualmente com dificuldades de locomoção." Em suas razões (ID 77830097), o agravante alega que é portador de doenças graves e pessoa com deficiência, fazendo jus à prioridade de tramitação. Sustenta que se encontra em situação de extrema gravidade, com quadro clínico que se deteriora a cada dia sem o plano de saúde. Argumenta que a Bradesco Saúde descumpriu reiteradamente as decisões judiciais que determinaram o restabelecimento do plano. Aduz que a decisão agravada favorece sistematicamente o plano de saúde em detrimento do doente grave, ao incluir terceiro sem contraditório, designar audiência de conciliação para o mês seguinte e não aplicar novas astreintes. Afirma que a inclusão da Qualicorp viola a coisa julgada e configura usurpação de competência. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o bloqueio imediato via Sisbajud do valor de R$ 118.500,00 referente às astreintes acumuladas; determinar o cumprimento imediato da obrigação de fazer pela Bradesco Saúde no prazo de 24 horas com fixação de multa horária de R$ 50.000,00; cancelar a audiência de conciliação; e excluir a Qualicorp do processo. Ausente o preparo, tendo sido deferido o pedido de gratuidade de justiça na origem. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento, pelas razões a seguir expostas. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Do pedido de bloqueio via Sisbajud Quanto ao pedido de bloqueio imediato via Sisbajud do valor de R$ 118.500,00 referente às astreintes, verifica-se que tal questão não foi objeto da decisão recorrida, tampouco foi formulado pedido expresso nesse sentido perante o juízo de origem. O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, destinado a impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na forma do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O pedido de bloqueio de valores constitui matéria nova, não apreciada pelo juízo de origem, o que impossibilita o conhecimento desta parte do recurso por ausência de interesse recursal, ante a impossibilidade de reforma de decisão inexistente sobre o tema. Dessa forma, não conheço do recurso quanto ao pedido de bloqueio via Sisbajud. Do pedido de fixação de multa horária Quanto à pretensão de fixação de multa horária de R$ 50.000,00, observa-se que tal matéria não foi objeto da decisão recorrida, não tendo sido formulado pedido específico nesse sentido perante o juízo de origem. Ademais, consta dos autos que em decisão proferida no dia 15/10/2025 (ID 253551695, originário), o juízo de primeiro grau reafirmou expressamente a validade da multa cominatória já fixada na decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: "Independentemente da multa (astreinte) já fixada na decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, advirto a ré de que nova informação de cancelamento dará ensejo à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 774, IV, do CPC, com a aplicação de multa de 20% do valor da causa, a qual será revertida em favor do credor." Verifica-se, portanto, que já existe multa ativa nos autos, tendo o juízo adotado medidas coercitivas para o cumprimento da obrigação, inclusive com advertência expressa quanto à aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de novo descumprimento. O pedido de fixação de nova multa não foi objeto da decisão recorrida, tratando-se de matéria nova que não comporta análise em sede de agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal. Assim, não conheço do recurso quanto a este pedido. Do pedido de cancelamento da audiência de conciliação No tocante ao pedido de cancelamento da audiência de conciliação, constata-se que a designação de audiência foi determinada em decisão anterior (ID 253551695, originário), sendo que o próprio agravante já havia requerido nos autos que a audiência fosse realizada de forma híbrida (online) (ID 254364197, originário), tendo tal pedido sido expressamente deferido pela decisão ora impugnada. A contradição entre requerer a realização da audiência em formato híbrido e, posteriormente, pugnar pelo seu cancelamento caracteriza evidente venire contra factum proprium, vedado pelo ordenamento jurídico como forma de preservar a segurança jurídica e a boa-fé processual. Não se pode permitir que a parte solicite determinada providência e, após o seu deferimento, venha aos autos requerer justamente o contrário, criando situação de instabilidade processual incompatível com os princípios da lealdade e da boa-fé objetiva que devem reger as relações processuais. Não se vislumbra, portanto, probabilidade de provimento do recurso neste ponto. Do pedido de exclusão do terceiro interessado Relativamente à inclusão da Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. como terceiro interessado, a decisão agravada foi expressa e categórica ao consignar que: "a inclusão, contudo, não retira da Bradesco a obrigação de cumprir o título executivo judicial, nem mesmo lhe retirará as penalidades aplicáveis para o descumprimento" A alegação de violação à coisa julgada não prospera nesta análise preliminar, uma vez que a decisão de primeiro grau não modificou o conteúdo da obrigação nem afastou a responsabilidade da executada originária, tendo apenas determinado a intimação de terceiro que, segundo afirmado pela própria Bradesco em sua manifestação, seria tecnicamente responsável pela operacionalização da reativação do plano. A questão da responsabilidade solidária entre operadora e administradora de plano de saúde já se encontra pacificada na jurisprudência, à luz do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual discussão sobre a responsabilidade interna entre os integrantes da cadeia de fornecimento não prejudica o consumidor nem viola a coisa julgada. A inclusão de terceiro interessado no processo há se de enquadrar em um dos institutos processuais definidos em lei, com os ônus e deveres que lhes são próprios (art. 119 e seguintes e 996 do CPC). Desse modo, não cabe a inclusão, na fase de cumprimento de sentença, de terceiro interessado, com determinações e deveres próprios de devedor, pois para tal não há título e a isso se opõe o art. 779, inciso I, do CPC, aplicável ao caso. Não obstante a responsabilidade solidária existente entre os integrantes da cadeia de prestação de serviços, a execução se dá contra quem seja parte do título executivo, segundo escolha do credor (art. 275 do Código Civil). Assim, não cabe ao executado alegar dificuldade no processamento da determinação de restabelecimento do plano do autor, embora deva ser reconhecido que parte da dificuldade de implementar o comando judicial decorra de ato do próprio autor, que decidiu excluir do feito o responsável direto pela obrigação. Ausentes, assim, a probabilidade de provimento do recurso quanto aos pedidos conhecidos e o risco de dano grave em relação às matérias efetivamente decididas pelo juízo de origem. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal quanto aos pedidos conhecidos, ressalvando apenas que em relação ao terceiro não pode ser imposto ônus e responsabilidade próprios de parte. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j